Tribunal: TCU
Processo: 014.463/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação movida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, sobre supostas irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Goianésia/GO, relacionadas à Concorrência Pública 001/2020, decorrente do Convênio 864009/2017, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a FUNASA/CAIXA, tendo como objeto a construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde, pelo valor de R$ 14.088.967,13, sendo R$ 8.817.100,00 de recursos federais e R$ 5.271.867,13 de contrapartida do município, Considerando os pareceres uniformes provindos da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana (peças 7 a 9); Considerando que a origem desta representação está no recurso apresentado pela empresa ÁBACO Construtora Ltda. à Prefeitura Municipal de Goianésia, contra a habilitação da empresa ROD Edificações e Incorporações Ltda., no âmbito da Concorrência Pública 001/2020, Considerando que, diante da decisão desfavorável do recurso apresentado à CPL (peça 2, p. 135-140), a empresa ÁBACO Construtora Ltda. apresentou denúncia/representação ao TCM/GO (peça 2, p. 2-8), e que aquele Tribunal de Contas, após analisar a demanda da representante, encaminhou ao TCU o Acórdão 07594/2020-TP (peça 1, p. 2-3), por meio do Ofício 00030/21SR, de 9/2/2021 (peça 1, p. 1), em razão de ser federal a maior parcela dos recursos destinados à construção do objeto conveniado, Considerando que o TCM/GO é hábil para apresentar a presente representação, nos moldes do art. 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o item 7.10 do edital da concorrência 001/2020 inquinado conflita com o art. 30, § 1o, da Lei 8.666/1993 e com o entendimento do TCU quanto à exigida comprovação da capacidade operacional da empresa licitante, a exemplo do que consta no Acórdão 2326/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o contrato de empreitada firmado entre a prefeitura de Goianésia e a empresa ROD Edificações Ltda. foi assinado em 22/6/2020 (peça 5), e os documentos da representação enviados pelo TCM/GO ao TCU só foram protocolados em 26/3/2021, e Considerando que, em pesquisa efetuada no Portal da Transparência, o convênio Siafi 864009/2017 encontra-se na situação de "em execução", com um valor liberado de R$ 3.969.458,42, equivalente a 45,02% do valor conveniado, e fim da vigência em 31/05/2023 (peça 6), não havendo nos autos informações sobre prejuízos ao Erário ou problemas na execução, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao TCM/GO, à Prefeitura Municipal de Goianésia/GO e à Prefeitura de Goianésia/GO, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.463/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goianésia - GO. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Goianésia, com base no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da necessidade de adequar os editais de licitação de obras ao art. 30, § 1o, da Lei 8.666/1993 e ao entendimento do TCU acerca da comprovação da capacidade técnico-operacional das empresas licitantes, a ser feita com certificados em nome da empresa, de acordo com a Súmula - TCU 263/2011.